Tribunal: TJMT
Processo: 1027919-60.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027919-60.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO NORBERTO DE BARROS - CPF: 138.922.901-72 (EMBARGADO), THAIANE ERICA CORREA DOS SANTOS - CPF: 051.636.651-38 (ADVOGADO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), SEBASTIAO NORBERTO DE BARROS - CPF: 138.922.901-72 (EMBARGANTE), THAIANE ERICA CORREA DOS SANTOS - CPF: 051.636.651-38 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS – IDOSO COM PROBLEMA CARDÍACO – INDICAÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE – COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1027919-60.2020.8.11.0002

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO:

SEBASTIÃO NORBERTO DE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BRADESCO SAÚDE S/A,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso da parte requerida e proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela parte autora.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
o Nobre Relator deixou de observar que no ato da contratação do seguro saúde, em razão da doença preexistente, foi instalado COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT) para DOENCA CORONARIANA, o que excluía a cobertura para o tratamento durante 24 meses, ou seja, o embargado tem que cumprir esse período de carência, no caso do embargado a carência teve início em 27/02/2020 e se encerraria em 25/02/2022
” (sic).

Defende que “
a incidência de Cobertura Parcial Temporária é medida que se impõe uma que está regida pelo Artigo 4º, da Resolução Normativa 162/2007, Resolução Normativa 557/2022 e art. 11 da Lei nº 9.656/98
” (sic).

Sustenta que “
restou corroborado nos autos que a condição de saúde preexistente deve ser sinalizada na declaração de saúde, para que seja analisada a possível implantação da cobertura parcial temporária - CPT. Assim, é certo que, de acordo com normas contratuais e legais, deveria a embargante, ter informado a sua real condição de saúde, sendo certo que, conforme respaldo legal, lícita a incidência de cobertura parcial temporária
” (sic).

Assevera que “
restou corroborado que a embargante não praticou ato ilícito que justificasse a reparação em danos morais e muito menos no valor de R$ 10.000,00
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (Id. 205373662).

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 206603151).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício no acórdão de Id. 203793684, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS – IDOSO COM PROBLEMA CARDÍACO – INDICAÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE – COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRETENDIDO CUSTEIO/REEMBOLSO DE ACORDO COM O

CONTRATO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA CONHECIDO EM PARTE E NESTA, DESPROVIDO.

A recusa do plano de saúde em proceder a internação para tratamento da parte autora, na hipótese em que a situação de urgência é declarada em relatório médico, afasta a carência do procedimento cirúrgico previsto contratualmente, configurando ato ilícito que causa danos morais indenizáveis.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Lado outro, não se conhece de pedido atinente ao custeio/reembolso dos tratamentos conforme os termos do contrato, eis que não fora objeto da sentença proferida pela juíza singular, não podendo ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no julgamento dos recursos aviados, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada para afastar o período de carência, bem como o ato ilícito caracterizador do dever de reparar por danos morais, vejamos:

“[...]
Pois bem, compulsando detidamente os autos, infere-se que a parte autora-demandante foi diagnosticado com “Hipertensão Arterial, Diabetes tipo 2, Doença Renal Crônica (creatina 2,7), Dislipidemia e Doença Aterosclerótica Coronariana prévia com antecedente de implantes de dois Stents na artéria Descendente Anterior”. Na oportunidade, o médico (cardiologista) responsável pelo acompanhamento clínico do paciente, Dr. Alexandre Moraes Xavier – CRM-MT 3707, solicitou os seguintes procedimentos cirúrgicos, vejamos:

“Anglioplastia transluminal percutânea de bifurcação com implante de um stent coronário farmacológico na artéria ramo intermédio e angioplastia com balão no subramo – técnica de bifurcação (TUSS 30912261 1x);

Implante de dois) stents coronário farmacológico com angioplastia por balão concomitante na artéria descendente anterior - O segundo stent depende da confirmação de isquemia na placa do terço proximal (TUSS 30912105 2x);

Avaliação da gravidade de obstrução por guia na artéria descendente anterior para confirmar ou descartar isquemia na placa moderada no terço proximal da artéria descendente anterior (TUSS 30911028 1x)” (Id. 192346225).

Não obstante se reconheça que as cláusulas contratuais devem ser cumpridas,
o caso dos autos demonstra que a situação é de
urgência/emergência
, pois a saúde e a vida da parte autora dependia do procedimento pleiteado.

Isto porque, resta consignado nos autos que o quadro de saúde do idoso era grave e necessitava de internação urgente, a fim de autorizar a cobertura do procedimento, com espeque na alínea “c” do precitado artigo 12, inciso V da Lei nº. 9.656/98, bem assim com esteio no inciso II, do artigo 35-C dessa mesma espécie normativa, a estabelecer, respectivamente, o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para os casos de urgência e a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de urgência e complicações no processo gestacional, in verbis:

(...)

E ainda, acerca do assunto, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”

No caso em exame, diversamente do que pretende fazer crer a demandada-apelante,
a solicitação do procedimento cirúrgico foi classificado como urgente, devido ao grande risco de infarto, consoante laudo médico de Id. 192346225.

Assim, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte autora, de modo que deve ser fornecido todos os procedimentos solicitados pelo médico assistente, sendo evidente aqui o caráter de urgência, especialmente levando em conta que o procedimento cirúrgico e os materiais prescritos pelo médico visam restabelecer a saúde da parte autora, sendo indevida a negativa do plano de saúde.

Nesse passo, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o tratamento médico é suficiente a balizar o procedimento cirúrgico buscado,
devendo ser afastado o prazo de carência.

(...)

Portanto, não comporta reforma a sentença na parte em que determinou que a demandada/apelante autorize e custeie integralmente o tratamento da parte autora/demandante, na forma prescrita pelo médico assistente.

Doutra banda, a parte autora/demandante entende que é cabível a indenização por danos morais, alegando que “a não cobertura do tratamento imprescindível à manutenção da saúde e a vida do Apelante gerou um sofrimento imensurável, pois, como dormir ou descansar tranquilo quando se está à beira da morte, sem que nada pudesse ser feito, a não ser esperar que a Apelada cumprisse a lei e o contrato firmado entre as partes, no que diz respeito ao atendimento de extrema emergência, como tratou-se do presente caso. Destarte, o indeferimento de danos morais mostrou-se desarrazoada no caso concreto” (sic).

No ponto,
entendo que a operadora do plano de saúde cometeu ato ilícito, uma vez que negou indevidamente a cobertura de tratamento almejado pela parte autora
.

In casu, há nexo de causalidade entre a conduta do Bradesco Saúde em recusar a cobertura e o resultado suportado pela parte autora com transtorno, angústia, abalo psicológico de monta. Assim, não se trata de mero dissabor suportado pelo recorrido em face da negativa da operado do plano de saúde em arcar com as despesas do procedimento, mas em angústia pelo agravamento da saúde ante a recusa injustificada do tratamento médico.

(...)

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do quantum indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. Considerando o grau de responsabilidade da operadora de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, tenho que o valor devido é R$10.000,00 (dez mil reais), se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto e se adequa ao entendimento desta Câmara [...]
”.

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024